Tribunal: TJMT
Processo: 1036932-50.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036932-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS - CPF: 142.517.248-28 (ADVOGADO), DARA ZAMPIERI ESTEVANO - CPF: 066.755.999-09 (PACIENTE), ADOLFO ESTEVANO - CPF: 010.881.759-88 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS - CPF: 142.517.248-28 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIANE ISABEL MINUZZI - CPF: 931.079.511-53 (VÍTIMA), GRACIELE APARECIDA SACHINI GAIESKI - CPF: 949.556.971-00 (VÍTIMA), MERIDIANE VALLER - CPF: 034.509.489-11 (VÍTIMA), TAWANE DOS SANTOS - CPF: 060.169.151-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
ANTERIORMENTE FIXADAS
. PACIENTES
QUE FICARAM FORAGIDOS POR MAIS DE 01 (UM) ANO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
pacientes acusados da prática do crime de estelionato, cuja prisão preventiva fora decretada diante
do descumprimento de medidas cautelares
anteriormente fixadas
e da impossibilidade de localização para cumprimento de atos processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva, considerando: (i) o descumprimento das medidas cautelares
anteriormente
impostas; (
ii
) a impossibilidade de localização dos pacientes,
a configurar alardeado
risco à aplicação da lei penal; e (
iii
) a adequação e necessidade da medida extrema diante dos elementos dos autos.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base no art. 313, I, do CPP, uma vez que os pacientes são acusados do crime de estelionato, tipificado no art. 171 do CP
, por três vezes
, cuja pena máxima ultrapassa quatro anos de reclusão.

4. O
fumus
comissi

delicti
encontra respaldo nos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
angariados nos autos originários, enquanto o

periculum
libertatis
resta caracterizado pelo descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão
que haviam sido anteriormente fixadas
,
sem que se ignore, ainda, a circunstância de que os pacientes foram detidos depois de mais de 01 (um) ano da prolação do decreto constritivo
, em região de fronteira, enquanto um deles portava diversos documentos com sinais de falsificação, tendo se apresentado aos policiais por meio de nome diverso
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
O descumprimento reiterado de medidas cautelares, aliado à evasão do distrito da culpa, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6º; 312, § 1º; 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 243295/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STJ,
AgRg
no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N
.

1036932-50.2024.8.11.0000
– CLASSE CNJ 307 –
COMARCA
DE
SINOP

IMPETRANTE:

Dr.
CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS

PACIENTE(
S)
:

ADOLFO ESTEVANO

DARA ZAMPIERI ESTEVANO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhes a prisão preventiva
nos autos da Ação Penal n. 1010347-81.2022.8.11.0015 (
PJe
), em que denunciados como incursos nas sanções do
art. 171,
caput
, por três vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que os pacientes respondiam ao processo em liberdade quando, certificado o
insucesso de suas intimações
acerca da
designação de audiência instrutória
, manifestou-se o
parquet
pela
decretação da prisão preventiva
de ambos. A despeito das justificativas apresentadas pela i. Defesa, o d. juízo
a quo
acolheu as razões do Ministério Público e
decretou a segregação cautelar dos acusados.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob a vertente de
ausência de justa causa à decretação da prisão preventiva dos pacientes
, a qual teria sido imposta, na intelecção do impetrante, à revelia das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelos beneficiários do
writ
, bem como das
circunstâncias do caso
, ensejo em que também defende que os pacientes
sequer chegaram a ser procurados no endereço em que residem
, tendo sido certificado, tão somente, o insucesso na
intimação por WhatsApp
do paciente
ADOLFO
, e inexistindo qualquer informação acerca da intimação da paciente
DARA
.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

restituída a liberdade aos pacientes
, devolvendo-lhes o
status
anterior à imposição da medida cautelar extrema. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos de ID 260267657 e ss.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
260653658
, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora,
as quais
foram prestadas
por meio do documento digita
l
registrado sob o ID
261633277
.

Em sequência, o d. causídico impetrante pleiteou a
reconsideração
da decisão de indeferimento do pedido liminar (ID 261982272), petitório que ressaiu
indeferido

(ID 262874285).

Pouco tempo depois
, em vista do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor dos pacientes, o d. impetrante
mais uma vez
requereu a
reconsideração
da decisão
outrora proferida
, o que foi
novamente

rejeitado
, com determinação de regular prosseguimento do feito (
ID
263467293
)
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
265218275
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

P
resentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há
d
e ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos
e das informações
fornecidas
pela d. autoridade tida por coatora,
analisados em conjunto
com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste
eg
. Sodalício Estadual
,

que
DARA ZAMPIERI ESTEVANO
e
ADOLFO ESTEVANO

foram presos em flagrante delito em
01/06/2022
,
à conta da suposta prática do crime de estelionato.

Por clareza, registro que, nos autos da Ação Penal n. 1010347-81.2022.8.11.0015, o i. Ministério Público ofertou
denúncia

em face de ambos, dando-os como incursos nas sanções
do
art. 171,
caput
, por três vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Colhe-se da prefacial acusatória que,
no dia 27 de maio de 2022, por volta de 17h00min, no estacionamento do Supermercado Machado
Supercenter
, no Município de Sinop/MT,
ADOLFO ESTEVANO
e
DARA ZAMPIERI ESTAVANO
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de esforços, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
induzindo a vítima em erro, mediante meio fraudulento, obtiveram, para eles, vantagem ilícita,
consistente no valor de R$ 1.770,00 (mil setecentos e setenta reais), pertencente à vítima
Meridiana
Valler
.

Ademais, no dia 30 de maio de 2022, por volta de 15h00min, no estabelecimento comercial denominado Mulher.com, localizado na Avenida das Embaúbas, Centro, no Município de Sinop/MT, os denunciados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de esforços, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
induzindo em erro funcionários da loja, mediante meio fraudulento, obtiveram, para eles, vantagem ilícita,
consistente em peças de roupas do valor total de R$ 15.157,10 (quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e dez centavos), pertencente à aludida empresa vítima.

Por fim, no dia 30 de maio de 2022, por volta de 16h04min, no estabelecimento comercial denominado Algodão Doce, localizado na Avenida das Sibipirunas, n. 2898, Setor Residencial Sul, no Município de Sinop/MT, os denunciados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de esforços, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
induzindo em erro funcionários da loja, mediante meio fraudulento, obtiveram, para eles, vantagem ilícita,
consistente em peças de roupas infantis do valor total de R$ 13.473,89 (treze mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), pertencentes à aludida empresa vítima.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia
27 de maio de 2022, os pacientes dirigiram-se até o estacionamento do Supermercado Machado
Supercenter
em um veículo Fiat
Argo
e abordaram a vítima
Meridiana
Valler
, oferecendo-lhe facas, afirmando que estavam vendendo tais objetos com valor abaixo de mercado porque estavam indo embora com sua família para Blumenau/SC e precisavam de dinheiro.

Nesse desiderato,
ADOLFO
desceu do veículo e exibiu as facas que estavam no porta-malas para a vítima, que se interessou em adquirir os objetos, todavia, disse que não compraria em razão de não ter condições financeiras. Revelou-se que, na sequência,
ADOLFO
, com o auxílio de
DARA
, induzindo a vítima em erro, pegou o cartão de crédito dela e passou em uma máquina, aduzindo que estava fazendo uma simulação de parcelamento do valor de vendas, ocasião em que subtraíram o valor acima referido.

Ficou consignado que, em determinado momento, a vítima pegou de volta o seu cartão e disse que iria verificar o que estava acontecendo no aplicativo, oportunidade em que o acusado ficou nervoso e rapidamente fechou o porta-malas do carro, afirmando que iria estacionar em outro local, em razão de estar atrapalhando a passagem dos demais veículos, e que retornaria em breve; todavia, após isso, ambos os increpados tomaram rumo ignorado.

Poucos dias depois, em
30 de maio de 2022, os pacientes dirigiram-se até as lojas Mulher.com e Algodão Doce e, enquanto
ADOLFO
permaneceu no interior do veículo buzinando para agilizar o atendimento,
DARA
ingressou nos aludidos estabelecimentos junto com seus filhos e, após induzir os funcionários em erro, fez a retirada de diversas peças de roupas sob condicional, levando as vítimas a
crer
que comprariam tais roupas.

Infere-se do presente feito que, considerando a não devolução das peças de roupas e que o endereço fornecido pela increpada era do Ganha Tempo de Sinop, bem como que os denunciados deixaram de atender as ligações telefônicas, as proprietárias dos aludidos estabelecimentos acionaram a Polícia Civil de Sinop que, após diligências, lograram localizar e apreender as peças de roupas de propriedade das vítimas em posse dos increpados, no interior de um hotel localizado na Avenida Júlio Campo, Centro, nesta cidade de Sinop/MT.

Após a prisão em flagrante dos acusados, a vítima
Meridiana

fez o reconhecimento deles e do veículo por eles utilizado através de uma reportagem de televisão e acionou a Polícia Civil.

Na prefacial acusatória, o i. órgão ministerial fez o registro de que, na época,
ADOLFO
já estava sendo investigado na Comarca de Sorriso/MT pela prática
do delito de estelionato em desfavor da vítima
Roni
Lauschner
, cujo objeto seriam parte das facas apreendidas nos autos originários.

Por sua vez
, acerca da segregação cautelar dos increpados, colhe-se dos autos que,
após sua prisão em flagrante,
agraciados com a
liberdade provisória
, os pacientes
não foram localizados
para entrega do mandado de intimação referente à indicação de novo advogado ou manifestação de desejo de serem patrocinados pela i. Defensoria Pública, uma vez que a i. Defesa outrora constituída deixara escoar, sem manifestação, o prazo para apresentação de
resposta à acusação
; de forma que,

face ao insucesso em se localizar os pacientes, o d. juízo
a quo
, atendendo a requerimento ministerial,
decretou a prisão preventiva
de ambos em
28/11/2023
.

Ao que se vê dos autos, deu-se cumprimento a ambos os mandados de prisão tão somente em
20/01/2025
;

contexto em que,
não obstante,
por meio
do vertente

writ
, se insurge o d. causídico, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos
, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se
das razões de decidir da autoridade impetrada
que a
medida segregatícia
imposta
em face do
s
beneficiário
s
deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art
. 313,
I, do CPP
, visto que
o crime que lhe
s

e
stá
sendo
imputado
[
estelionato
]

é
doloso e punido com reclusão
, cuja pena máxima em abstrato

supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus
comissi
delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem
os autos
da
Ação Penal
n.
1010347-81.2022.8.11.0015

(
Pje
),
os quais
, nesse momento
perfunctório
,
são
o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito”
exigida para imposição da
ultima

ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que
,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, t
anto sua decretação
quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex
vi
do
Enunciado Orientativo n.
42
da T
CCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
ofertada e recebida pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(
AgRg
no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021). — Destaquei.

Por outro lado
, no
que
concerne
ao
periculum
libertatis
, verifico que
o d. juízo
a quo
justificou adequadamente
,
em suas razões
de decidir
,
encontrar-se evidenciado na necessidade de
se

acautelar a ordem pública
, face a
o descumprimento das providências acautelatórias outrora fixadas
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“
[...]
Extrai-se dos autos que,
após ser concedida a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico aos acusados, estes não foram localizados no endereço que haviam informado nos autos, bem como não atualizaram novo endereço desde então.

Destarte,
verifica-se que os acusados descumpriram ao menos duas das medidas cautelares diversas da prisão que lhes foram impostas quando da concessão da revogação do monitoramento eletrônico.

Com efeito,
o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de, verificada a ineficiência da medida imposta, decretar a prisão preventiva.

[...]
Neste ponto,
restou comprovado que os acusados descumpriram as medidas cautelares de comparecimento em Juízo para atualização de endereço, bem como alteraram o domicílio sem autorização judicial, conforme consta nas certidões de ID 109704863 - Pág. 21, 109704863 - Pág. 23, 109704863 - Pág. 35 e 109704863 - Pág. 41, sendo certificado que o último endereço informado nos autos pelos acusados consta como desabitado e com uma placa de “vende-se”.

Em consonância com o parecer Ministerial,
a decretação da prisão é cabível, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que os acusados se colocaram em lugar incerto.

Sendo assim,
verificando-se que os acusados descumpriram as medidas cautelares impostas, quais sejam, comparecimento em Juízo para atualização de endereço e alteração de domicílio sem autorização judicial, a decretação da prisão preventiva se torna a medida imperiosa no presente caso.

Diante do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados ADOLFO ESTEVANO e DARA ZAMPIERI ESTEVANO
, com fundamento no artigo 282, §4º e art. 312, §1º, ambos do Código de Processo Penal
”.

(Decisão de ID
260267660
).
— Destaquei.

Posteriormente a essa decisão, proferida em
28/11/2023
, o d. causídico,
em
21/04/2024
, requereu nos autos a
revogação da segregação cautelar
, oportunidade em que deduziu perante o d. juízo
a quo
a mesma argumentação encontradiça na prefacial do vertente
writ
, qual seja, de que os pacientes
não teriam descumprido as providências acautelatórias outrora impostas
, tendo ocorrido tão somente
e
quívoco do d. Oficial de Justiça
na certificação da impossibilidade de se localizar os pacientes (ID 260267662).

Em atenção às considerações defensivas, o d. juízo
a quo
determinou, em
12/03/2024
, que fosse apresentado
comprovante de comparecimento em juízo atualizado de ADOLFO
, por se tratar a documentação então colacionada pelo d. causídico de comprovação referente ao mês de setembro de 2023; bem como que fosse apresentada comprovação de que
DARA se encontrava em utilização regular de aparelho de monitoramento eletrônico
.

Apenas em
02/07/2024
, quando já muito ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias então fixado pelo d. juízo
a quo
, o d. causídico se manifestou nos autos, oportunidade em que reiterou as razões de pedir outrora apresentadas e
informou que, nos autos do
Habeas Corpus
n.
1023079-42.2022.8.11.0000, fora autorizada, por esta
eg
. Corte de Justiça, em
dezembro de 2022
, a retirada de tornozeleira eletrônica, bem como afastada a obrigatoriedade de comparecimento em ju
ízo.

Após
manifestação desfavorável do
parquet
, que, na oportunidade, destacou que, no bojo do
Habeas Corpus
n.
1023079-42.2022.8.11.0000, fora dispensado tão somente o uso de tornozeleira eletrônica,
mantidas todas as demais providências acautelatórias
, dentre elas o comparecimento em juízo e a proibição de mudança de endereço sem prévia autorização judicial, o d. juízo
a quo
, em
22/08/2024
, manteve a prisão preventiva dos acusados, que, até então,
continuavam em local incerto e não sabido
,
sem que houvesse sido apresentado qualquer comprovante de endereço por parte da i. Defesa
.

Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum, in
verbis
:

“[...]
No tocante à necessidade de se garantir a ordem pública,
o
fundamento pelo qual foi decretada a prisão preventiva dos acusados, não provém de simples abstrações, suposições ou presunções, como aduziu a defesa, tendo sido inclusive devidamente delineada na decisão que a decretou.

Ainda, insta salientar que
as alegações da Defesa não merecem prosperar, tendo em vista que os acusados não foram dispensados do cumprimento das demais medidas cautelares de comparecimento periódico e proibição de alteração de endereço sem comunicar o Juízo
.

Outrossim,
conforme certificado pelo oficial de justiça que tentou cumprir a intimação dos acusados e se deparou com a casa inabitada e placa de “vende-se”, por si só já demonstra que os acusados descumpriram as medidas cautelares outrora impostas, tendo se colocado em local incerto e desconhecido.

Em consonância com o parecer Ministerial,
é certo que fora revogada apenas e tão somente a medida cautelar de monitoramento eletrônico, permanecendo as demais cautelares, conforme o trecho da decisão, in
verbis
:

‘Ante todo o exposto, JULGO EXTINTO O HABEAS CORPUS, tão somente quanto à paciente DARA ZAMPIERI ESTEVANO, fazendo-o sem exame do mérito, com fulcro no art. 3º do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, XV e XXII do RITJMT. No mais,
CONCEDO A ORDEM de habeas corpus impetrada em prol de ADOLFO ESTEVANO, para isentá-lo, única e exclusivamente, da medida cautelar referente ao uso de equipamento eletrônico de monitoração estatal, mantendo-se vigentes as demais medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas nos autos de n.º 1010347-81.2022.811.0015 (
PJe
), estendendo-lhe, com isso e nos termos do art. 580 do CPP, o benefício concedido à corré DARA ZAMPIERI ESTEVANO
.’ (SIC)

Destarte,
não há dúvidas em relação à decisão que concedeu a ordem de Habeas Corpus apenas para afastar a medida de monitoramento eletrônico, não havendo que prosperar as alegações da Defesa, razão pela qual mantenho a ordem de prisão outrora determinada em desfavor dos acusados.

Assim,
considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados Adolfo
Estevano
e Dara Zampieri
Estevano
”.

(Decisão de ID 166515076 – autos n. 1010347-81.2022.8.11.0015). — Destaquei.

Posteriormente, realizada audiência instrutória em
04/09/2024
,
o d. juízo
a quo
indeferiu o requerimento defensivo de interrogatório virtual dos acusados, por se tratar de
foragidos da justiça
, com arrimo no que já
decid
iram os Tribunais Superiores acerca da matéria (
e
x

vi
do STF - HC: 243295 SP, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
D
Je
-
s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024).

Atualmente, o feito se encontra em fase alegações finais, enquanto, perante esta c. Câmara Criminal, vindica o d. causídico a
concessão de liberdade aos pacientes
, com esteio nos mesmos argumentos apresentados ao d. juízo
a quo
, os quais, em meu entendimento,
devem ser integralmente ratificados
, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Isso porque, ao que se vê da consulta aos autos, conquanto, ao apreciar o
Habeas Corpus
n.
1023079-42.2022.8.11.0000, esta
eg
. Corte de Justiça tenha
autorizado a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico
ao qual se encontravam su
bmetidos os pacientes, que, registre-se, haviam sido agraciados com a liberdade provisória
ainda em sede de audiência de custó
dia
, na oportunidade foram
mantidas todas as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
, as quais transcrevo abaixo, em sua integralidade:

“[...]
a)
Manifestação bimestral
, mediante petição formulada por advogado constituído ou defensor público, instruída com
documentos comprobatórios de endereço residencial, atividade profissional e informação atualizada de contato telefônico
;

b)
Proibição mudar de endereço ou ausentar-se do território da Comarca onde reside por mais de 15 (quinze) dias sem autorização deste juízo
;

c)
Recolher-se em seu domicílio, no período compreendido entre às 21hr e 6hr
”.

(Acórdão de ID 154115679 – autos n. 1023079-42.2022.8.11.0000). — Destaquei.

Por clareza, registro que, ao apreciar o
Habeas Corpus
n.
1023079-42.2022.8.11.0000, este i. órgão fracionário julgou o
mandamus

prejudicado
, no tocante à paciente
DARA
, por ter o d. juízo
a quo
, na origem, já lhe agraciado com a pretendida retirada do equipamento de monitoramento eletrônico; vindo, no bojo do
writ
, tão somente a
estender os efeitos de tal decisão ao paciente

ADOLFO
.

Vê-se, portanto, que, desde
16/12/2022
, data de julgamento do
Habeas Corpus
n.
1023079-42.2022.8.11.0000, os pacientes já estavam ambos dispensados da utilização de monitoramento eletrônico; mantidas, no entanto, todas as demais providências acautelatórias, as quais, ao que se vê dos autos,
foram
deliberada e reiteradamente
descumpridas pelos acusados
, que
deixaram de
requerer autorização judicial para mudarem de endereço
, tampouco
forneceram informações periódicas acerca de seu paradeiro, desempenho de atividade profissional e dados atualizados para contato
, o que redundou na
impossibilidade de se localizá-los
,
devidamente certificada pelo d. Oficial de Justiça nos autos originários
, que registrou, inclusive, que o endereço até então indicado pelos acusados agora portava placa de “vende-se”, não tendo a i. Defesa tampouco fornecido qualquer outro endereço para localização d
e
DARA
e
ADOLFO
.

Não bastasse, deve-se observar que, tendo sido decretada a prisão preventiva dos pacientes em
28/11/2023
, foram cumpridos os correspondentes mandados de prisão apenas em
20/01/2025
, de onde se vê que ambos os pacientes permaneceram
foragidos
por
mais de 01 (um) ano
, a atrair a pacífica
jurisprudência das Cortes Superiores, à qual se alinha essa
eg
. Corte de Justiça, no sentido de que “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 TCCR/TJMT
). -- Destaquei.

Nesse ponto, considero imperioso registrar que ambos os pacientes foram presos pelo GEFRON, enquanto trafegavam na BR-174, na região urbana do Município de Porto Esperidião/MT, em veículo com as mesmas características de um veículo que havia sido furtado na região. Na abordagem, o condutor se ide
ntificou como
Rafael
Estevano
, apresentando documento de identificação com
sinais de falsificação
, o que também foi visto em
todos os seus demais documentos
(CPF, Certificado de Alistamento Militar, Carteira de Trabalho Digital e Ce
rtidão de Nascimento). Constatado se tratar de
ADOLFO
, conferiu-se a existência de mandado de prisão expedido em seu desfavor e de
DARA
, que o acompanhava no veículo, juntamente com os filhos do casal, o que imediatamente e
nsejou a detenção do casal, consoante se vê do B.O. n.
2025.19661 (ID 263279253 - Págs. 6-7).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §

6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que,
com efeito, foram

inócuas
para garantir
a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal
.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e
à

aparente
periculosidade social do
s
agent
e
s
; tudo em observância ao
s
preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta
o
impetrante, o simples fato de o
s
segregado
s
ostentar
em
alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para
lhe
s
garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa
m
à sociedade
; e, na linha intelectiva
desta
Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
(
Enunciado n.
43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de
todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em
favor
de
DARA ZAMPIERI ESTEVANO
e
ADOLFO ESTEVANO

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025